Tribunal: STF
Processo: ADI 1289
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-03
Data de publicação: 2003-04-03

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Embargos
Infringentes. Cabimento, na hipótese de recurso interposto antes da
vigência da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999. 3. Cargos vagos
 de juízes do TRT. Composição de lista. 4. Requisitos dos arts. 94 e
 115 da Constituição: quinto constitucional e lista sêxtupla. 5. Ato
 normativo que menos se distancia do sistema constitucional, ao
assegurar aos órgãos participantes do processo a margem de escolha
necessária. 6. Salvaguarda simultânea de princípios constitucionais
em lugar da prevalência de um sobre outro. 7. Interpretação
constitucional aberta que tem como pressuposto e limite o chamado
"pensamento jurídico do possível". 8. Lacuna constitucional. 9.
Embargos acolhidos para que seja reformado o acórdão e julgada
improcedente a ADI 1.289, declarando-se a constitucionalidade da
norma impugnada